Tribunal: TJMT
Processo: 0002647-02.2018.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002647-02.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVADO), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (AGRAVADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7515-96 (AGRAVANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIDO – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PREVISÃO EXPRESSA EM LEI – FUNGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - EXERCÍCIO DO DIRITO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS ARTS. 80 E 81, CPC - RECURSO DESPROVIDO.

São cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material (Art. 1.022, CPC), não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no Agravo Interno na Apelação nº 0002647-02.2018.8.11.0051

Agravante
: Banco do Brasil S.A.

Agravado
: José Pupin Agropecuária e outros

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco do Brasil S.A.
, de acórdão proferido no Agravo Interno assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIDO – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PREVISÃO EXPRESSA EM LEI – FUNGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão monocrática que não conhece do recurso de apelação, porquanto inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, não se revela decisão surpresa.

A interposição de recurso de apelação contra decisão que resolve Impugnação de Crédito tirada no bojo da Recuperação Judicial constitui erro grosseiro, de sorte que inaplicável o princípio da fungibilidade.

Não há elementos novos apresentados pelo agravante aptos a alterar a decisão monocrática.

Explica que diante da decisão do juiz de origem que indicou expressamente a interposição do recurso de apelação, houve dúvida razoável quanto ao recurso a ser interposto, tanto assim que em sede preliminar requereu a aplicação do princípio da fungibilidade ao caso.

Alega que o v. acórdão foi omisso quanto a indução a erro por parte do juiz. Diz ainda, que foi desconsiderado a jurisprudência do STJ e o disposto nos artigos 188, 227 e 283 do CPC, que positivam os princípios da instrumentalidade das formas, da fungibilidade e do aproveitamento dos atos processuais.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado, com atribuição dos efeitos infringentes.

Contrarrazões (id. 205852177). Alega que o recurso pretende modificar o entendimento do acórdão para favorecer o entendimento do embargante, o que viola o art. 1.022, do CPC. Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento, com a condenação do embargante nas penas por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar suposta omissão.

Na hipótese, o ora embargante, Banco do Brasil S.A., interpôs recurso de apelação de decisão que julgou procedente a Impugnação de Crédito oposta por José Pupin Agropecuária e outros, para declarar a sujeição do crédito do banco ao plano de recuperação judicial.

Ocorre que, em decisão monocrática, entendeu-se pelo não conhecimento do recurso, por se tratar de decisão interlocutória que deve ser desafiada por agravo de instrumento nos termos do art. 17 da Lei 11.101/2005.

Registrou-se, ainda, não ser viável a aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. Assim se diz, em particular, em razão da previsão em lei da espécie de recurso para combater a decisão que julga a Impugnação de Crédito.

Sob tal viés, o v. acórdão posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir pelo termo inicial dos juros.

Desta forma, fica evidente a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, sob a ótica da tese por ele apresentada, situação que, na ausência das hipóteses do art. 1.022, do CPC, não é compatível com o recurso interposto.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no AgInt no MS 27.433/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 03/12/2021)

Por fim, não se visualiza hipótese de ato atentatório à dignidade da justiça ou de litigância de má-fé. Aliás, neste ponto, o Superior Tribunal de Justiça entende que
"o exercício do direito de recorrer não implica, necessariamente, no abuso de tal direito e, para a configuração da litigância de má-fé (arts. 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015), é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo por parte do recorrente, não podendo ser presumida a atitude maliciosa"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.485.298/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/2/2020).

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024